Tribunal: STF
Processo: AI 739507
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Justa indenização. Juros compensatórios. Matéria pacificada nesta Corte. Incidência do Enunciado 618 da Súmula do STF. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.